Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026148-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS SALIS DE OLIVEIRA - CPF: 474.774.661-72 (RECORRENTE), BRUNO BEZERRA DE MEDEIROS - CPF: 027.410.734-14 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. DEVER DE DILIGÊNCIA E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO E DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação. Em sede recursal, o recorrente arguiu nulidade de intimação por ausência de lançamento do ato no painel do advogado no sistema PJe e pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, deixando, contudo, de colacionar documentos comprobatórios de sua condição financeira mesmo após determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) possui validade jurídica em detrimento da ausência de aviso no painel do advogado no sistema PJe; e (ii) verificar se a inércia da parte em comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo na primeira oportunidade de fala nos autos acarreta a deserção recursal.

III. Razões de decidir

3. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico constitui o meio oficial e suficiente para a comunicação dos atos processuais, não sendo a alimentação do painel do advogado no sistema de processo eletrônico condição de validade da intimação, desde que observadas as formalidades quanto ao nome do causídico e número de inscrição na Ordem dos Advogados.

4. O princípio da instrumentalidade das formas e o dever de cooperação impõem que a parte, ao alegar nulidade, deve praticar simultaneamente o ato que lhe competia, suprindo eventuais omissões documentais ou realizando o preparo recursal na primeira oportunidade em que comparece aos autos, sob pena de preclusão.

5. A assistência judiciária gratuita não prescinde da demonstração da real necessidade quando houver fundadas dúvidas, de modo que a ausência de prova documental mínima, somada à inércia do recorrente após ciência inequívoca da determinação, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A intimação efetuada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico é válida e eficaz, não sendo infirmada pela ausência de registro no painel do sistema PJe. 2. A alegação de nulidade processual não exime a parte do dever de regularizar o preparo ou comprovar a hipossuficiência na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51, I; CPC, arts. 99, § 2o, 272, § 8o e 278.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DOMINGOS SALIS DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação designada.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que houve manifestação expressa de ambas as partes pelo desinteresse na realização do ato conciliatório, o que deveria ensejar o cancelamento da audiência nos termos do artigo 334, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega que a extinção prematura viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, asseverando que a audiência é obrigatória no rito dos Juizados Especiais e que a ausência do autor impõe a extinção do feito. Instada a comprovar a condição de hipossuficiência nesta instância revisora, a parte recorrente limitou-se a suscitar nulidade de intimação por falta de vinculação de seu patrono ao sistema PJe (id. 337090871).

Instado a comprovar sua condição de hipossuficiência (id. 352815851), quedou-se inerte (id. 354987397).

Em seguida, em id. 355350370, a parte autora alegou nulidade da intimação, vez que a intimação ocorreu exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sem qualquer disponibilização no painel do advogado, o que teria inviabilizado a ciência inequívoca do ato. Pleiteou nova intimação para recolhimento do preparo.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

No caso em exame, verifica-se a existência de questão prejudicial que impede o conhecimento do mérito recursal, consubstanciada na deserção do recurso em razão da ausência de manifestação em tempo hábil para comprovar condição de hipossuficiência, agravada pela inércia da parte em suprir a omissão documental no primeiro momento em que compareceu aos autos após a ciência da determinação judicial ou ainda recolher o preparo.

Extrai-se do processado que, ao receber o recurso, este Relator, por meio da decisão de ID 352815851, determinou que a parte recorrente comprovasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça ou efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Todavia, a parte recorrente não colacionou qualquer documento apto a demonstrar sua impossibilidade financeira, como declarações de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de rendimentos, limitando-se a protocolar petição arguindo a nulidade da intimação sob o argumento de que seu patrono não estava "vinculado" no sistema PJe.

A alegação de nulidade não encontra amparo fático ou jurídico. Em consulta realizada ao sistema de Comunicações Processuais do Conselho Nacional de Justiça, confirma-se que a intimação da referida decisão foi devidamente dirigida ao advogado constituído, BRUNO BEZERRA DE MEDEIROS — OAB RN-16636, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16/03/2026. A publicação oficial no DJe é o meio oficial de comunicação dos atos processuais aos advogados, sendo que a ausência de lançamento do ato no "painel do advogado" do PJe, não anula a eficácia da publicação no órgão oficial, especialmente quando o nome do causídico e o número da OAB constam corretamente da publicação.

Ainda que se admitisse a existência de alguma irregularidade na intimação, incidiria sobre a espécie a regra consagrada no Código de Processo Civil, em seu artigo 278:
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
. Mais relevante ainda é o fato de que, ao suscitar a nulidade em sua manifestação de ID 355350370, a parte recorrente demonstrou ter tomado pleno conhecimento do teor da decisão que exigia a prova da hipossuficiência, ou no mínimo a juntada do preparo recursal. Nesse cenário, o princípio da instrumentalidade das formas e o dever de mitigar o próprio prejuízo impunham que a parte, naquele exato momento, suprisse a omissão documental ou tivesse procedido ao recolhimento do preparo.

O parágrafo 8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao dever de diligência das partes, reforça que a alegação de vício não exime a parte de cumprir o ato material necessário ao prosseguimento do feito. Ao protocolar uma petição para reclamar da intimação sem, contudo, anexar um único comprovante de renda, ao revés, se limitou a solicitar subsidiariamente nova intimação para regularização do preparo (id. 355350370 – pág. 3, item 17), o recorrente demonstrou desinteresse em sanar a irregularidade que obsta o seguimento do recurso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade de intimação exige que a parte demonstre o prejuízo e, simultaneamente, pratique o ato que alega ter sido impedida de realizar.

Nesse diapasão, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 272. Quando os atos tiverem de ser praticados por meio de publicação no órgão oficial, deverão figurar os nomes dos advogados e de seus respectivos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou o nome da sociedade de advogados. [...] § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo próprio da contestação, ou na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A concessão da gratuidade da justiça não é um salvo-conduto automático baseado apenas na declaração de pobreza, tratando-se de benefício que pode ser condicionado à comprovação documental quando houver dúvidas sobre a real necessidade, conforme autoriza o artigo 99, §2o, do CPC. Ao deixar de apresentar os documentos no momento da interposição do recurso ou apresentar comprovante do recolhimento, e ao permanecer inerte mesmo após tomar ciência da decisão deste Relator — utilizando a petição de nulidade apenas como artifício protelatório sem suprir a carência documental —, a parte recorrente assumiu o risco da deserção.

O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da celeridade e da boa-fé processual, exigindo que o preparo (ou a prova da sua isenção) seja demonstrado de forma cabal. A omissão continuada do recorrente, que mesmo após o acesso aos autos não comprovou sua hipossuficiência, impede a concessão do benefício. Sem a gratuidade e sem o recolhimento das custas, o recurso é manifestamente deserto.

Ante o exposto, voto no sentido de INDEFERIR o pedido de assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso interposto
por DOMINGOS SALIS DE OLIVEIRA, em razão da deserção.

Como a parte recorrente já foi condenada em custas na origem, condeno-a também em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026